Tribunal: TJDFT
Processo: 0713404-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. REPARAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS POSTULADA POR PARTICULARES EM ÁREA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. INVASORES DE ÁREA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE POSSE NÃO AUTORIZADA. MERA DETENÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. BEM INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR No 75/93 E LEI FEDERAL No 6.938/81. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA.
1. Configurado esbulho de bem público, afasta-se o reconhecimento de que referida ocupação incide no conceito de posse, quando, em verdade, trata-se de mera detenção por particulares desautorizados.
2. A legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente, é do Ministério Público da União e dos Estados, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei Federal no 6.938/81.
3. É de competência do Ministério Público promover a responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas, em razão da prática de atividade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e a reparação dos danos causados, em consonância com o art. 6, XIX, b, da Lei Complementar no 75/93.
4. Não se pode pleitear em nome próprio direito alheio (art. 18, do CPC), maxime em se tratando de bens públicos, insuscetíveis da usucapião, nos termos do art. 183, § 3o, da Constituição Federal.
5. Recurso provido.